Tribunal: STF
Processo: ARE 955945
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Complementação de aposentadoria. Lei Municipal nº 1.311/94. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a agravada não apresentou contrarrazões.